Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que reiterou decisum anterior, para determinar a suspensão do curso processual no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de NILDETH SILVA SANTOS. Nas razões recursais, o agravante alegou que não há óbice ao prosseguimento do feito na origem ante a ausência de recurso com efeito suspensivo. Acrescentou que “não caberia a M.M . Juíza suspender o processo até o trânsito em julgado, medida que deveria ser apreciada e decidida , de acordo com o caso específico, pelo respectivo Tribunal de Justiça, ou por Tribunal Superior”. Requereu a concessão de “efeito suspensivo para sustar as consequências da decisão agravada, determinando que o cumprimento de sentença volte a tramitar”. Preparo regular (ID 69525497). O recorrente manifestou-se acerca da preclusão (ID 69581548). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que apenas reiterou decisum anterior e para determinar a suspensão do curso processual. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ Aguarde-se julgamento/trânsito em julgado do AGI, conforme decisão de ID. 204617342.” A questão da suspensão foi decidida anteriormente e na decisão do ID de origem 204617342, proferida em 18/07/2024 e em face da qual o recorrente não se insurgiu: “Em Juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que houve concessão de efeito suspensivo ao recurso, aguarde-se julgamento/trânsito em julgado do AGI.” Diante disso, ficou estabelecida a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Portanto, inadmissível a reanálise de questão já decidida. Ademais, o novo ato judicial teria a natureza de despacho, porque apenas fez remissão a decisão anterior sem nada inovar no âmbito da relação processual ou do direito das partes. Consequentemente, não cabe recurso contra despacho ordinatório (art. 1.001). O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46